Tribunal: STF
Processo: AI 300091
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE
MORA.
          I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
          II - A incidência de juros moratórios decorre de norma
infraconstitucional. Inocorrência do contencioso constitucional
autorizador do recurso extraordinário.
          III - Agravo não provido.